Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-89.2023.8.11.0014
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000431-89.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAIQUEM MORAES DA SILVA - CPF: 049.131.881-27 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ANTONIO COELHO DA SILVA - CPF: 881.303.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA PRICILA CEZAR TSIBUHO RE - CPF: 073.619.721-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMA ROONHIRU TSORORA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO TITOMOWE UMRI - CPF: 055.466.541-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 063.399.761-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO DIAS DA COSTA - CPF: 011.360.861-61 (TERCEIRO INTERESSADO), O. T. T. - CPF: 116.515.861-28 (VÍTIMA), TSAPARI TSORORA - CPF: 075.781.891-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO (ART. 159, “CAPUT” E §1º DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO.
VIABILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DO FATO. PALAVRA DA VÍTIMA DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DO OCORRIDO, DE MODO QUE NON LIQUET SE APRESENTA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO PROVIDO.

Em que pese a palavra da vítima detém suma importância em crimes desta natureza, não há nos autos demais elementos probatórios para demonstrar a existência do fato.

É forçoso reconhecer que, de fato, as provas apresentadas são anêmicas, insuficientes para comprovar a real dinâmica dos fatos e ensejar um decreto condenatório pelo crime de extorsão mediante sequestro posto que, não se comprovou a existência desse ato criminoso. Ao que parece ser próximo do delito constante no artigo 345 do Código Penal, qual seja, exercício arbitrário das próprias razões, de modo que o NON LIQUET se apresenta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Maiquem Moraes da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e criminal de Poxoréu/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por extorsão mediante sequestro (art. 159,
caput
do Código Penal) e extorsão mediante sequestro qualificado (art. 159, § 1º do Código Penal) em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime fechado (ID 193178791).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por ausência de dolo;
b)
desclassificação para extorsão simples;
c)
detração (ID 193178808).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 193178815). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 193857695).

V O T O R E L A T O R

Conforme o relatório, da sentença se extrai que Maiquem Moraes da Silva, sequestrou as vítimas Tsapari Tsora e Oriosvaldo Tsuwedewa Tsodze, com a finalidade de obter vantagem econômica através de pagamento do resgate. Por essa razão, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime fechado.

O apelante alega que no dia dos fatos, o seu veículo foi atingido pela motocicleta das vítimas os envolvendo em um acidente na rodovia, causando a quebra do seu para-choque. Afirma que tudo não passou de uma tentativa de receber o valor correspondente ao prejuízo sofrido.

Ressai dos autos que Tsapari Tsora e um amigo menor de idade estavam na rodovia saindo de Poxoréu/MT sentido Primavera do Leste/MT, momento em que após passar por uma lombada eletrônica colidiu levemente sua motocicleta no veículo de Maiquem. Ato contínuo, fizeram parada no acostamento da estrada e começaram a conversar a respeito do ocorrido, o apelante, solicitou que pagassem pelo seu prejuízo e fez com que as vítimas permanecessem no local até que a situação fosse resolvida.

De mais a mais, a vítima ligou para sua esposa e conversaram na linguagem xavante para que ela o ajudasse e enviasse dinheiro no pix indicado por Maiquem. Por falta de recurso financeiro, sua esposa entrou em contato com Gustavo e relatou o que estava acontecendo. Diante das informações, ele se dirigiu até a delegacia de polícia e narrou aos policiais que Tsapari havia sido sequestrado e precisava de dinheiro.

Após isso, os investigadores da polícia civil na tentativa de encontrar pistas para encontrar o acusado, colacionou o pix em seu próprio aplicativo de banco e foi possível identificar que o titular da conta é o Maiquem. Momento em que pediram apoio da polícia militar e através de rondas na região o encontrou no referido carro e o conduziu para delegacia.

Em sede policial e em juízo a vítima manteve sua versão de que foi sequestrado junto com seu amigo, asseverou que foram colocados em porta-malas após muitas ameaças, inclusive, com arma de fogo e com manobras arriscadas o apelante os levou para um local na rodovia onde encontrou o seu amigo, Wellington. E após isso, voltaram ao local no qual estava a motocicleta para que fossem atrás da quantia solicitada.

Ocorre que, em juízo, a testemunha Wellington disse que o lugar em que estava é o seu local de trabalho e por isso não foi com Maiquem acompanhar os indígenas até o destino, declarou que visualizou os indígenas na sua própria moto, não aparentavam medo e dali eles seguiram rumo a Primavera do Leste.

Ao chegar em Primavera do Leste/MT, a vítima declarou que foi de encontro a seu pai para conseguir o dinheiro, enquanto isso, Maiquem estava aguardando nas proximidades junto com a outra vítima. Pela demora do desfecho, Maiquem desistiu de receber o dinheiro e saiu do local. Oportunidade em que foi preso pela polícia.

Consta nos autos relatório minucioso elaborado pelos policiais civis que participaram da apuração dos fatos, as imagens demonstram que o carro não possui avarias recentes. (ID 193178657). Porém, conforme declaração dos policiais em juízo, foi encontrado no porta-malas uma parte da carenagem do veículo, de cor vermelha, que foi reconhecida pela vítima. A este respeito é que surge dúvida quanto a dinâmica dos fatos, isto porque, a vítima alega que reconheceu a peça por ter permanecido dentro do porta-malas, diferentemente disso, o apelante traz sua versão da colisão.

Para análise detalhada, colaciono o depoimento da vítima Tsapari Tsorora:

“(...) Promotora: (...) Tsapari, você conta pra gente o que aconteceu? No dia 10 de março? Vítima: (...) dia 10 de março (...) eu estava no Poxoréu pra fazer, correr atrás de contrato da escola né, eu ia ser professor das crianças da prefeitura (...), eu pedi pro meu cunhado, que é o Gustavo né, que é o Gustavo, pedi pra ele emprestar a moto, que meu pai emprestou pra ele, então eu peguei esse moto, como que não estou me sentido bem, assim sozinho, aí eu convidei o irmão dele né (...), antes da saída, eu liguei pra minha mulher que é a Andreia né, eu liguei pra ela ‘eu já to indo para Primavera, quando eu chegar lá, eu vou ligar pra você e mandar um dinheiro para minha filha né, comprar fralda, essas coisas’, aí então, eu fui né, aí eu fui de moto (...). Eu passei quebra mola de quebra mola no Poxoréu né, indo no Poxoréu, tem um quebra mola lá, eu passei, subindo em cima, aí que veio um carro, entrou na minha direção, eu tirei, eu fui, e eu tirei de novo, eu fui, tirei de novo, aí eu parei né, pra ver, perguntar né, perguntar como é que é (...). Ai, eu parei né, eu parei, ele descendo já, descendo já, perguntando se eu to levando droga, perguntando se eu tenho dinheiro, me passa o celular, eu falei assim ‘eu sou índio, eu sou índio, eu não sei que tipo de isso, eu não sei’, um droga eu sei que eu vi no filme, eu vejo nos filmes (...), único que eu tenho dinheiro é que minha irmã, me tinha me emprestado vinte reais pra mim poder pagar pedágio, só que esse vinte reais ele pegou, (...) cinco reais ele me devolveu (...). Aí tá lá, conversando, passando dinheiro, pegar o celular, passando o celular pra ele, né (...). Pois então, é aí que eu olhei para o meu lado, eu não me olhei sozinho né, não me olhei sozinho, tinha criança do meu lado, que é um índio, não sabe, está começando a vida (...), que eu chorei muito porque tá começando a vida, eu também que eu to começando a vida, porque eu sou muito novo ainda (...). Ele não entende, ele pensou que ele é meu conhecido, pensou que era né, depois que eu falei pra ele, ele ficou muito assustado, muito assustado, até agora ele não quer, não quer sair na cidade, não quer saber de cidade (...); (...); Promotora: o Maiquem falava o que pra você? Ele falava que ele queria o seu dinheiro? Ele ameaçava você que ia te machucar? Ou que ia te fazer mal? O que ele falava, você lembra? Vítima: é, eu lembro, lembro sim, com certeza eu lembro, então, assim, ele não batia, assim, na mão, não batia na mão, não empurrava, só que a única coisa que ele fez é assim, moto não, moto, moto não ligava assim, aí a gente estava puxando, aí ele mandou assim acelerar o moto né, empurrando, vai, anda logo né, falando grosso né (...), eu falei pra ele ‘não, eu tenho que chegar lá na minha Aldeia, que vai ter uma festa lá, do nosso povo, vai ter uma festa lá’, então ele falou ‘que pena que você não vai estar lá’ (...), ele colocou nós dentro do porta mala, fechou bem forte e andou assim, eu não sei como ele andou, mas andou assim, bem rápido (...), depois que ele desceu a gente ele perguntou ‘cadê o pix? Cadê o pix? Cadê o dinheiro’ né (...), ele ficou falando mal, grosso, pedindo dinheiro, pediu também uma foto pelado para minha esposa, pediu pra ficar com ela, mandar uma foto pelado (...).
Depois que passou a hora, acho que quatro, por ai, ele resolveu pra nós ir na Primavera (...), ele entrou no Coité, conversou um pouco com o amigo dele (...). Aí depois, a gente foi na Primavera, depois do pedágio paramos, paramos
, (...) ele perguntou onde que eu ia conseguir um dinheiro, aí eu falei que é lá no centro né (...); Promotora: nessa hora, o Maiquem estava com o carro a onde? Ele falou que ele ia te esperar em algum lugar? Vítima: sim, sim, é, eu falei um local, onde eu ia conseguir um dinheiro, aí eu parei no exato local que eu marquei né, eu parei lá com moto, eu desci né, ele falou ‘vou esperar aqui’, (...), aí eu fui lá no meu pai né, no meu pai, no centro mesmo (...), então eu peguei né, minha mãe me deu um dinheiro, me perguntou, me abraçou, chorou, tinha muito índio lá né, pintado, tinha muito índio lá querendo saber o que estava acontecendo (...), onde que estava o cara que pegou nós (...); Promotora: em algum momento, ele chegou de pegar alguma arma? Ou falar para vocês que estava armado? Ou fazer de algum jeito parecendo que estava armado? Vítima: sim, sim, ele tava sim, (...) no começou quando eu parei (...) ele fez assim né, na calça assim (...) ele fez na calça assim, segurando a mão, fingindo que tem arma, eu não sei, deve ter mas eu não sei, o outro menino que tava na minha garupa, que falou que ele tinha, que quando eu desci lá no centro, que ele tirou né, uma arma, a única coisa que eu vi, é ele tava segurando a mão dele assim, e conversando com nós, passa o dinheiro, passa o celular; (...); Promotora: o Maiquem disse que vocês bateram no carro dele, isso aconteceu?
Vítima: não; Promotora: Bateram de moto no carro dele? Vítima: Não, é que eu tava falando do começo, eu tava indo de moto, eu não sabia, não sabia
, pra mim foi acidente assim, acontecendo aquilo comigo
(...)
Promotora: e quanto que vocês ficaram com ele? Entre ele pedindo dinheiro e você nervoso e triste? Quanto tempo que deu? Vítima: eu sai, eu acho que era meio dia, então eu liguei na saída para minha esposa era uma hora, eu encontrei ele, mais ou menos, uma e meia, uma e vinte (...) e lá a gente ficamos até quatro, quatro hora (...)

É importante mencionar que não há nos autos perícia oficial do veículo para apurar a colisão mencionada, bem como, exame de corpo de delito das vítimas para confirmar possíveis lesões decorrentes do momento em que se encontravam dentro do porta-malas, do mesmo modo, também não foi apreendida nenhuma arma de fogo.

Em que pese a palavra da vítima detém suma importância em crimes desta natureza, não há nos autos demais elementos probatórios para demonstrar a existência do fato.

É forçoso reconhecer que, de fato, as provas apresentadas são anêmicas, insuficientes para comprovar a autoria delitiva e ensejar um decreto condenatório pelo crime de extorsão mediante sequestro posto que, não se comprovou a existência desse ato criminoso. Ao que parece ser próximo do delito constante no artigo 345 do Código Penal, qual seja, exercício arbitrário das próprias razões, de modo que o
NON LIQUET
se apresenta.

À vista disso, restam insuficientes as provas constantes nos autos, impondo-se a absolvição do apelante em observância ao princípio
in dubio pro reo.

À propósito, sobre o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).”

Nesse mesmo sentido:

“(...)
Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva
, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata e indene de dúvidas, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo. (N.U 0000309-76.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“(...) A sentença condenatória deve se fundar em elementos concretos de convicção extraídos da persecução penal que protagonizem a certeza da realidade delitiva e de sua autoria. Se a prova produzida não autoriza, de maneira inequívoca, a conclusão de envolvimento da acusada no ilícito que lhe fora imputado na denúncia, a absolvição consoante disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe. (N.U 0033461-24.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Ante todo o exposto, em dissonância com parecer ministerial, conheço o recurso interposto e, provejo. Via de consequência, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal,
absolvo Maiquem Moraes da Silva pelos crimes constantes nestes autos.

Oficie-se o juízo da
2ª vara cível e criminal de Poxoréu/MT para expedir o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024